Tribunal: TJSP
Processo: 2143626-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2143626-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada MARIA ISABEL SANTIAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeiram
os embargos declaratórios, com imposição de sanção. V.U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143626-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.964
2
Embargante: Itaú Unibanco S/A.
Embargada: Maria Isabel Santiago
Embargos de Declaração no 2143626-48.2020.8.26.0000/50000
Voto no 17.964
Embargos de declaração. Alegação de omissões no v.
acórdão
embargado.
Inocorrência.
Fundamentação
jurídica suficiente. Mera discordância para com os
termos do julgado. Alteração pela embargante da
verdade dos fatos. Inexistência de lacuna a suprir.
Recurso protelatório e temerário. Art. 1.026, § 2o, do
CPC. Embargos declaratórios rejeitados, com imposição
de sanção.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravado
em face do v. acórdão de fls. 116/120, pelo qual se deu provimento a agravo de
instrumento interposto no âmbito de demanda tendo por objeto alienação fiduciária
em garantia de imóvel residencial, reformando-se r. decisão de Primeiro Grau que
por seu turno denegara tutela de urgência no sentido de suspender os efeitos dos
leilões extrajudiciais designados.
Aduz o embargante, em síntese, ser omisso o v. acórdão
quanto a alguns fatos. Alega que a embargada fora informada com prévia
antecedência acerca das datas dos leilões, de modo que o ajuizamento da demanda
não teria se dado em tempo hábil. Por outro lado, sustenta que a determinação de
depósito do valor devido teria sido cumprida após o prazo e que os leilões teriam
sido realizados regularmente, não podendo haver prejuízo a terceiros de boa-fé. Pede,
nesses termos, o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
Não prosperam os embargos.
Com efeito, o v. acórdão consignou expressamente ser
aplicável ao caso concreto a Lei no 9.514/97, a qual autoriza a purgação da mora,
segundo o entendimento majoritário da jurisprudência, até a assinatura do auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143626-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.964
3
arrematação do imóvel ou a conclusão do segundo leilão, mediante pagamento
apenas do débito em aberto.
Nesse contexto, tem-se que o questionamento do ora
embargante em nada se relaciona com a hipótese de omissão, elemento invocado tão
somente para conferir aparência de adequação ao recurso, no qual nada mais se faz
do que refutar o conteúdo do julgamento, não havendo que se falar em ajuizamento
da demanda em tempo inábil ou óbice em razão de prejuízo de terceiros de boa-fé.
Quanto à alegação de que a determinação de depósito foi
cumprida fora do prazo, a ilustrar a tentativa de distorção dos fatos por parte do
embargante, basta ver que disponibilizada a decisão no Diário Eletrônico de 15 de
julho de 2020, como se tem a fl. 72, tendo-se assim por publicado no dia útil
seguinte, 16 de julho, mesma data do cumprimento da determinação.
Por fim, ressalva-se que a decisão judicial não precisa aludir
expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução
adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio,
declinando a motivação jurídica para tanto, o que sem dúvida foi feito.
Não há, nesses termos, qualquer vício a sanar. Pelo caráter
manifestamente procrastinatório e temerário dos embargos, fica o embargante, nos
termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, condenado no pagamento de multa estipulada em
2% (dois por cento) do valor atualizada da causa.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios, com
imposição de sanção.
FABIO TABOSA
Relator